Tribunal: TJSP
Processo: 1009460-40.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Cassação de inscrição estadual. Alteração de quadro societário indeferida pela Fazenda. Portaria CAT 02/2011. Alegação de ilegalidade. Ausência de comprovação da regularidade do negócio jurídico de transferência das quotas sociais. Necessidade de dilação probatória que se mostra incompatível com o procedimento da ação mandamental. Mantida a sentença que julgou

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Cassação de inscrição estadual. Alteração de quadro societário indeferida pela Fazenda. Portaria CAT 02/2011. Alegação de ilegalidade. Ausência de comprovação da regularidade do negócio jurídico de transferência das quotas sociais. Necessidade de dilação probatória que se mostra incompatível com o procedimento da ação mandamental. Mantida a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. Recurso desprovido.